Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739704-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Y. R. D. O. e R. R. D. O., menores representados por seu genitor, A. C. D. O., em desfavor de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, em que se requer a desconstituição do acórdão de apelação transitado em julgado proferido pela 1a Turma Cível na ação de reintegração de posse no 0701379-59.2020.8.07.0002. Primeiramente, afirmam os autores fazerem jus ao benefício da gratuidade de justiça, por serem menores de idade e não auferirem renda própria. Alegam que a ação rescisória é cabível quando se obtém prova nova cuja existência era ignorada, a qual, por si só, é capaz de lhes assegurar pronunciamento favorável, com fundamento no artigo 966, VII, do CPC. Afirmam que a demanda de origem se tratou de ação de reintegração de posse de imóvel irregular urbano, em fase de regularização, ajuizada por MARIA APARECIDA, ora ré nesta rescisória, em desfavor de Rozangela Oliveira da Silva e Patrícia Oliveira da Silva, respectivamente tia e genitora dos autores, as quais, por sua vez, eram herdeiras da falecida Noeme Oliveira. Aduzem que o único documento utilizado para comprovar a propriedade da ré MARIA APARECIDA sobre o imóvel foi uma certidão positiva distribuída pela política habitacional do GDF no 24880. Sustentam que a ação possessória tramitou sem qualquer comunicação ao órgão responsável pela política habitacional do DF para atestar se a certidão emitida correspondia à realidade fática e se o direito de regularização do imóvel pertencia efetivamente à então autora MARIA APARECIDA, ora ré nesta rescisória. Acrescentam que, com isso, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que foi favorável a MARIA APARECIDA, a Defensoria Pública do Distrito Federal encaminhou o Ofício no 193/2024 - DPDF/NAJBRAZ, requerendo informações a respeito do imóvel ao órgão competente, CODHAB, que prontamente adotou as providências cabíveis e realizou visita ao imóvel a fim de verificar se a ora ré MARIA APARECIDA tinha algum indício de habitação do imóvel nos últimos 30 anos que justificasse a regularização em seu nome, tendo sido atestado que, “após ser convocada para assinar o ‘Termo de Concessão de Uso’, a Sra Noeme Oliveira declarou que o lote lhe foi cedido pela Sra MARIA APARECIDA”, e que “foi ainda registrado que a Sra Noeme Oliveira reside no endereço Quadra 04, [...], Setor Veredas, há 05 anos e possui inscrição referente a esse lote” (id 64237613 – p. 3). Assim, entendem ter sido atestada a ausência de qualquer indício de habitação da ré MARIA APARECIDA no imóvel nos últimos 30 anos, e que o único documento apresentado para justificar uma possível propriedade da ré sobre o imóvel não correspondia em nada à realidade fática, de modo que afirmam inexistir justificativa para regularização do imóvel em nome da ré. Aduzem que, na ação principal, as então rés, tia e genitora dos ora autores, apresentaram contestação no mesmo sentido das informações agora atestadas pela CODHAB, acerca da ausência de indício de habitação da então autora MARIA APARECIDA no imóvel nos últimos 30 anos. Alegam que a CODHAB levantou até mesmo prova documental de que, quando a ré MARIA APARECIDA foi convocada para assinar o termo de concessão de uso, a pessoa de Noeme Oliveira compareceu em seu lugar e afirmou ser a real proprietária do bem. Concluem que o Ofício no 193/2024 - DPDF/NAJBRAZ, expedido pela Defensoria Pública, acompanhado da resposta da CODHAB, constituem provas novas que por si sós são capazes de assegurar o pronunciamento favorável ao interesse dos autores. Aduzem que, na petição inicial da ação de reintegração de posse, a então autora MARIA APARECIDA afirmou que, em 1990, firmou contrato verbal de comodato por prazo indeterminado com Noeme Oliveira, a qual faleceu em 1999 e deixou suas duas filhas, Rozangela Oliveira da Silva e Patrícia Oliveira da Silva, residindo no imóvel. Prosseguem narrando que, em 2019, a autora da ação possessória, MARIA APARECIDA, notificou as filhas de Noeme Oliveira acerca da rescisão do contrato de comodato, e, diante da não desocupação do bem, ajuizou a ação de reintegração de posse em que foi proferido o acórdão rescindendo. Afirmam que, durante o processo, a primeira filha de Noeme, Patrícia Oliveira da Silva, foi contemplada com um imóvel proveniente da regularização de habitação social em outra região administrativa do DF e passou a não mais residir no imóvel. Afirmam também que a outra filha de Noeme, Rozangela Oliveira da Silva, mãe dos autores desta rescisória, permaneceu residindo no imóvel até falecer. Sustentam que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido de reintegração de posse, com fundamento na ausência de prática de qualquer ato de posse direta sobre o imóvel por parte da então autora MARIA APARECIDA. Porém, em sede de apelação, a 1a Turma Cível desta Corte reformou a sentença, julgando procedente o pedido possessório, tendo sido proferido o acórdão que ora se pretende rescindir. Afirmam que o acórdão rescindendo foi proferido sem que o Colegiado tivesse acesso a qualquer parecer atualizado sobre a situação do imóvel, e que apenas após o trânsito em julgado, com a expedição do ofício pela Defensoria Pública, é que a CODHAB realizou estudo a respeito da ausência de indícios que justifiquem a regularização do imóvel em nome da ora ré MARIA APARECIDA. Defendem que o imóvel é de propriedade da CODHAB, que, como órgão público responsável pela regularização fundiária urbana, promove a regularização de imóveis urbanos em favor dos indivíduos que preenchem os requisitos para tanto, e que, no caso concreto, o imóvel deve ser regularizado em favor dos autores, uma vez que estes, na sequência de sua falecida mãe Rozangela e a falecida avó Noeme, ocupam a residência há mais de 30 anos. Entendem que a manutenção da sentença resultaria em uma situação em que os autores, menores de idade, perderiam a residência que ocupam desde o nascimento e que está atualmente em processo de regularização em seus nomes, transferindo a posse do imóvel a pessoa que não possui direitos reconhecidos pela CODHAB para regularização. Afirmam que preenchem os requisitos da Lei Complementar no 986/2021 para obterem a regularização do imóvel, uma vez que são os atuais possuidores. Sustentam estarem presentes os pressupostos autorizadores do deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, notadamente a probabilidade do direito, caracterizada pela prova nova produzida pela Defensoria Pública e pela CODHAB, que atesta o direito de os autores terem o imóvel regularizado em seu nome. Quanto ao fundado receio de dano, alegam estar configurado, uma vez que a ré MARIA APARECIDA ajuizou pedido de desocupação do imóvel, colocando em risco o direito à moradia dos menores e de uma prima que também reside no local e possui uma criança de 5 anos. Defendem que não se mostra imprescindível e urgente a desocupação do imóvel, tendo em vista que a família já o ocupa há mais de 30 anos. Ao final, formulam pedidos nos seguintes termos: "e. Recebimento do presente pleito a partir da constatação da existência de prova nova cuja existência era ignorada pela genitora dos menores em processo originário e, portanto, não fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável nos termos do inc. VII, art. 966 do CPC; f. A rescisão da sentença transitada em julgado e, se for o caso, novo julgamento do processo; g. O deferimento da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, de forma liminar, para que os Requerentes permaneçam residindo no imóvel até julgamento do presente feito.” (id 64237613 – p. 14). Por meio dos despachos de id 64332785 e 64505462, foram determinadas a regularização da representação processual dos autores, assim como a juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão e das declarações de hipossuficiência, o que foi cumprido em ids 64444820 e 64785783. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que os autores são menores de idade e não auferem renda. Além disso, estão representados pelo genitor, que, de acordo com o contracheque de id 64785785, percebe rendimentos mensais de R$ 3.980,77. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não restou comprovada, de plano, a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para concessão da tutela de urgência. Dispõe o artigo 966, VII, do CPC, ser passível de rescisão a decisão quando o autor obtiver prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz de, por si só, lhe assegurar julgamento favorável: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” Com efeito, a prova nova a que os autores fazem menção se trata de relatório produzido pela CODHAB em resposta a ofício da Defensoria Pública, o qual foi expedido a pedido dos próprios autores: “Y. R. D. O., [...] e R. R. D. O., [...] ambos representados por sua avó paterna, MARIA GILCIMAR CORREIA DE OLIVEIRA, [...] buscaram atendimento nesta Defensoria Pública para obter auxílio em um procedimento administrativo de regularização de imóvel onde seus pais e avó materna residem desde 1989.” (id 64237622). Ademais, não comprovaram os autores, de plano, a impossibilidade de terem diligenciado, ainda durante a tramitação da ação de reintegração de posse, para obterem as mesmas informações, não restando claro o motivo de terem aguardado o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse para, só então, procurarem a Defensoria Pública. Isso significa que pendem dúvidas acerca de os autores possuírem, de fato, prova nova. Nesse sentido, segundo a doutrina, “o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda”, e “o motivo de sua utilização deve ter sido alheio à vontade da parte que dela se beneficiará” (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 7. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.) Portanto, não é o caso de se deferir a tutela de urgência. As questões suscitadas nesta rescisória devem ser dirimidas após a formação do contraditório, com a citação da ré, e a intervenção do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se a ré, para responder no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 970 do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora